Tribunal: TJPA
Processo: 0800140-41.2020.8.14.0064
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800140-41.2020.8.14.0064

APELANTE: MUNICIPIO DE VISEUPA

APELADO: SIMONE ALVES BRITO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Município de Viseu do Pará contra acórdão que manteve decisão monocrática, rejeitando alegação de bis in idem na concessão de gratificação de nível superior à servidora pública municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado ao não enfrentar expressamente a tese de bis in idem na concessão da gratificação de nível superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado abordou expressamente os fundamentos da decisão anterior, reafirmando a legalidade da concessão da gratificação com base na legislação municipal.

4. O julgador não está obrigado a responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabível sua utilização para modificar o julgado na ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir matéria já decidida e devidamente fundamentada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1854466/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO

EM APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA

opostos pelo
MUNICÍPIO DE VISEU DO PARÁ
em face do acórdão (ID. nº 21253362), de minha relatoria,
proferido nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer, ajuizada por
SIMONE ALVES BRITO
,
na qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, mantendo a sentença do juízo de piso.

Repetindo as razões apresentadas anteriormente,
o
embargante alega omissão na decisão colegiada, afirmando que o acórdão deixou de analisar argumento central do recurso, qual seja, a configuração de
bis in idem
na concessão da gratificação, uma vez que segundo o embargante, a embargada já possuía formação superior quando ingressou no cargo público.

Em vista do exposto, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada e reformar a decisão anterior, afastando a condenação ao pagamento da referida gratificação.

É o suficiente relatório
.

Sem apresentação de contrarrazões,
consoante atesta a certidão anexa
(ID. 21994701).

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

In casu, não se verifica que o acórdão embargado contenha quaisquer dos vícios que permitem o manejo da insurgência, o que impede o seu acolhimento.

Isso porque foram consignadas expressamente as razões para a rejeição do recurso integrativo, tendo sido mantida a decisão que não conheceu o recurso manejado pelo ora embargante e afastada as alegações reiteradamente feito pelo recorrente.

Pois bem.

A controvérsia reside na condenação do Município de Viseu ao pagamento da Gratificação de Nível Superior (GNS) à embargada, servidora pública municipal no cargo de professora, sob o fundamento de que a concessão da gratificação seria indevida.

Da análise detida do acórdão embargado, verifica-se a inexistência de omissão a ser sanada, pois o decisum reafirmou a decisão monocrática, afastando a alegação de bis in idem. O julgado considerou legítima a concessão da gratificação com fundamento na legislação municipal aplicável.

Pois como elencado anteriormente, a embargada é servidora pública municipal de Viseu concursada, desde 08/05/2006, titular do cargo de Professor em nível médio e licenciada em Pedagogia (certidão ID 19571700), sendo observado, pelos contracheques juntados, que percebe gratificação de nível médio em 15%.

Nessa perspectiva, como bem fundamentado na sentença, a recorrida faz jus ao recebimento da gratificação de nível superior, que lhes é mais favorável, mas sem cumular com a de nível médio, sendo vedada pela lei a cumulação de gratificação de escolaridade.

A esse respeito, este Tribunal de Justiça proferiu sobre o assunto, vejamos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. INCLUSÃO DE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. INGRESSO NO FUNCIONALISMO NA ÉPOCA EM QUE A DOCÊNCIA EXIGIA O NÍVEL MÉDIO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. NECESSIDADE DE NÍVEL SUPERIOR. CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. VANTAGEM QUE SE REVELA DEVIDA. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em se tratando de remuneração de servidor público, temse que as vantagens pecuniárias são parcelas acrescidas ao vencimento base em decorrência de uma situação fática previamente estabelecida em lei, sendo que toda gratificação reclama a consumação de um certo fato que proporciona o direito à sua percepção. É dizer que, presente a situação prevista na norma, assegura-se ao servidor direito subjetivo à sua percepção.
2. No que tange à matéria debatida nos autos, qual seja, o direito da recorrida à percepção da gratificação de escolaridade, verifica-se que a vantagem reclamada se encontra prevista na legislação municipal, estando positivada nos art. 24, III, parágrafo único I, II e III, os quais asseguram o patamar de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento base, cuja lei exija habilitação correspondente.
3. In casu, extrai-se que a recorrida é servidora efetiva do Município de Viseu no cargo de Professora Pedagógica, conforme demonstra o ato de nomeação, tendo ingressado no quadro funcional em fevereiro/2002. No mais, observa-se, ainda, que ela concluiu curso de graduação em licenciatura em Pedagogia pela Faculdade Integrada do Brasil/FAIBRA, com colação de grau obtida em 26/07/2013. 4. Recurso conhecido e desprovido. Em remessa necessária, sentença confirmada. À unanimidade. (TJ-PA - APL: 00036033420148140064, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 31/08/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/09/2020)

Nessa linha, o fato de não haver menção expressa ao argumento do embargante não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os fundamentos trazidos pelas partes, bastando que a decisão esteja suficientemente motivada.

Desse modo, o julgado afastou as alegações, tendo a causa sido decidida de modo suficiente, nos limites do que foi devolvido no recurso defensivo, inexistindo a apontada ilegalidade no decisum.

Assim, o que se observa é o puro e simples inconformismo do embargante com a solução dada por esta Corte à controvérsia, o que não dá ensejo à oposição de aclaratórios, não havendo que se falar ausência de manifestação.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Salienta-se que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

AD
MINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ.
1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Pelo o exposto, depreende-se, da análise dos autos, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

Ou seja, tenho que a conclusão alcançada na decisão proferida, se pautou em uma análise minuciosa de todos os pedidos formulados por ambas as partes, e respectivas questões que envolveram o caso, não se evidenciando qualquer vício ou irregularidade, capaz de deflagrar o êxito dos presentes embargos
.

Nessa mesma linha, cito julgados desta corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À INFORMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUPOSTA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos em que se verifique omissão, obscuridade ou contradição ou para corrigir erros materiais.

2. No presente caso, observa-se que o cerne da causa de pedir e o pedido objeto da ação constitucional proposta gira em torno da demora na prestação de informações solicitadas à administração pública, relacionados ao “Programa Viver Belém”, vinculado ao “Projeto Minha Casa, Minha Vida. Nesse cenário, o ato ilegal combatido no mandado de segurança se caracteriza pela mora na prestação das informações pretendidas, o que se comprova inclusive pelo Ofício encaminhado pela Defensoria Pública e não respondido pelo órgão municipal. A partir desse contexto se verifica o cabimento do remédio constitucional.

4.
Depreende-se, da análise dos autos, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

5. A simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, independente do êxito dos embargos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804004-56.2018.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/11/2021)

.............................................................................................................

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Os

embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais
.

II- No caso concreto, o pedido de majoração dos honorários advocatícios foi formulado apenas em sede de contrarrazões de apelação.

III- Não há que se falar em apreciação de pedido formulado em contrarrazões, em decorrência da inadequação da via eleita.

IV- Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000220-04.2011.8.14.0048 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/03/2022)

Assim, tendo a decisão recorrida analisado questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Por todo o exposto,
REJEITO os

embargos de declaração
, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/04/2025